Tribunal: CARF
Processo: 10166.729652/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729652/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.032 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
EVANDRO FRANCISCO FAULIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. ENTIDADE
FAMILIAR.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante
e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido
suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não
havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729652/2014-02
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 17-22, com a exigência do crédito tributário no valor de R$8.874,64 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2012:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$17.045,94, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/CGE/MS no 04-48.562, de 27.05.2019, e-fls. 35-39:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificado em 06.06.2019, e-fl. 45, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 26.06.2019, e-fls. 47-48, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Tendo em vista a comprovação irrefutável dos valores do plano de saúde,
subtraí esse valor do montante devido e segui todos os cálculos aplicando a multa de
75% e o desconto concedido (conforme instruções para pagamento relacionado á
malha fiscal da declaração do IRPF a partir do exercício 2004 código 2904 no site da
receita) e efetuando o pagamento a vista do DARF. Por ser eu contribuinte de boa fé,
primário e disposto a sanar pendência com a receita federal peço que considerem o
valor pago (comprovante do DARF em anexo), o recurso impetrado e o arquivamento
do processo.
II.2 — MÉRITO
Comprovantes em anexo.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CGE/MS no 04-48.562, de
27.05.2019, e-fls. 35-39
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu
critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento
e a efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas: [...]
Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) não traz aos autos nenhum novo
elemento que comprove o efetivo pagamento das despesa médicas.
O(A) contribuinte deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para
comprovar os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde
pudesse verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

Também não foram apresentados os documentos comprobatórios da efetiva
prestação dos serviços médicos.
Sobre a dependência, consta a informação na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário de 2012, de duas dependentes na Declaração de Ajuste Anual, Julia [...] e Ana Beatriz
[...] conforme comprovado à fl. 11. Tem-se que a inclusão de dependente é uma opção do
Recorrente. No caso em tela, não pode ser considerado o valor de despesas médicas pleiteado
referente a pessoa não relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual. Ademais,
não há que se falar em erro de fato no preenchimento de Declaração de Ajuste Anual e, portanto,
inaplicável ao caso o disposto no § 2o, do art. 147, do Código Tributário Nacional (CTN). A
legislação tributária permite a dedução, na declaração de rendimentos, dos pagamentos efetuados
pelo Recorrente a título de despesas médicas somente quando em beneficio próprio ou de seus
dependentes. Somente cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF
referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual
quando comprovado.
Para melhor análise da questão controvertida, copio a redação do art. 100 da
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014:
Art. 100. Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus.
§ 1o A entidade familiar, para fins desta Instrução Normativa, compreende todos os
ascendentes e descendentes do declarante, bem como as demais pessoas físicas
consideradas seus dependentes perante a legislação tributária. § 2o Se o terceiro não for
integrante da entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para
este, de alguém que faça parte da entidade familiar.
No caso de o titular do plano de saúde ser terceiro integrante da entidade familiar,
são dedutíveis as despesas relativas ao tratamento de dependente incluído na declaração, que
participa do plano de saúde, não havendo, nesse caso, a necessidade de comprovar que o ônus
financeiro foi suportado pelo declarante. Assim são dedutíveis as despesas médicas com plano de
saúde relativamente às dependentes incluídas na declaração do Recorrente mesmo quando o
essas descendentes são beneficiárias em plano de saúde de titularidade de terceiro, integrante da
entidade familiar.
Para fins de comprovação das despesas médicas do Recorrente e de suas duas
filhas e dependentes na Declaração de Ajuste Anual, Julia [...] e Ana Beatriz [...], e-fls. 07 e 11,
no valor total de R$2.370,64 (R$1.128,64 + R$621,00 + R$621,00), é apresentado o
comprovante emitido pela Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo
dos Valores de Mensalidades - Plano Cabesp Família do ano-calendário de 2012, e-fl. 50. Tem-
se que documento foi emitido em nome de Samia Machado Caldeira Faulin, mãe das
dependentes e integrante da entidade familiar. Cabe razão ao Recorrente deduzir o valor
comprovado de despesas médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de
2012.
Multa de Ofício Proporcional
O Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento,
pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo
(art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe da
intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário da
legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Desse modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). A proposição do Recorrente, por conseguinte, não
pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
O Recorrente alega que procedeu ao recolhimento, conforme DARF que
apresenta.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
traz esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do
Código Tributário Nacional – CTN e art. 290 do Regimento Interno da RFB). A autoridade
administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante declaração de
confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de crédito
tributário não extinto (Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro de 2003).
A contestação aduzida na peça recursal a respeito do pagamento de e-fl. 52, por
isso, não pode ser sancionada, já que cabe à Unidade de Origem em procedimento próprio a
revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729652/2014-02

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado de despesas médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do
ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 64
DF CARF MF
Original